Tribunal: TCU
Processo: 034.523/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de pensão militar instituídos por José Alberto de Oliveira, João Gregório de Brito, Valdecir Araújo de Sousa, Hadoram Calazans, Nilton Muniz da Silva, Nelson Francisco Barbosa e Luiz Gonzaga dos Santos e conceder-lhes o registro; 9.2. considerar ilegais os atos de concessão de pensão militar instituídos por Platão Capurro dos Santos, Manoel Francisco Monteiro e Édson Dutra de Barros e negar-lhes registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pelo Comando da Marinha, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.4.2. proceda à regularização dos soldos que servem de base de cálculo para os proventos das pensões militares consideradas ilegais; 9.4.3. emita novos atos de pensão militar, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno e 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018.